Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-26.2018.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003162-26.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), E. C. KLEIN DROGARIA - CNPJ: 11.465.504/0002-84 (APELANTE), EDNA CRISTINA KLEIN - CPF: 010.366.461-06 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO QUESTIONADA - DÍVIDA COMPROVADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constituído em mora por meio de notificação extrajudicial não questionada, está comprovado o débito oriundo da compra de medicamentos.

A desconstituição da personalidade jurídica demanda prova efetiva de desvio de finalidade da empresa e/ou confusão patrimonial entre ela e os sócios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, condenar os réus ao pagamento de R$ 68.250,64, com correção monetária desde a inadimplência e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende a nulidade da sentença por ter deixado de analisar sua tese jurídica de inexistência de documento que comprove a entrega da mercadoria.

Alega que não há prova dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões no Id n.

133979808 em que a apelada sustenta a legitimidade da sentença, a motivação para a desconsideração da personalidade jurídica e pede a condenação dos apelantes na litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente.

A apelada ajuizou a presente Ação visando cobrar o pagamento pelo fornecimento dos medicamentos elencados nas Notas Fiscais de Id n. 133979786 - Pág. 23 e seguintes, num total de R$44.858,36, que atualizados até a data da propositura da demanda somaria R$68.250,64.

Anexou a notificação extrajudicial de Id n. 133979787 - Pág. 114, a fim de constituir em mora a apelante, que a recebeu em 7/3/2018, conforme assinatura da apelante no AR (Id n.

133979787 - Pág. 117), e não contra notificou, ou seja, aceitou a existência do débito.

Desse modo, a autora/apelada demonstrou efetivamente a existência da dívida e os apelantes não se desincumbiram de demonstrar nenhum fato impeditivo, mortificativo ou extintivo do direito.

Quanto a desconstituição da personalidade jurídica, a Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Neste caso, não há qualquer evidência de alguma das hipóteses elencadas no supracitado artigo, desse modo,
como a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que demanda prova robusta, inviável sua declaração quando não efetivamente demonstradas as condições.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

E, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desconstituição da personalidade jurídica demanda prova efetiva de desvio de finalidade da empresa e/ou confusão patrimonial entre ela e os sócios.”
(AI 1018245-30.2021.8.11.0000, julg. 17/11/2021, DJe 19/11/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a desconstituição da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinar a retirada de Edna Cristina Klein do polo passivo da presente Ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022